Tribunal: TJSP
Processo: 1004128-74.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Conduta imprópria atribuída à instituição de ensino. Alegação de cobrança indevida, à consideração de cancelamento de matrícula. Abordagens, declaratória e condenatória. Juízo de parcial procedência. Recurso da autora. Provimento.